Tribunal: TJSP
Processo: 1001104-89.2014.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ilegitimidade passiva da Living. Elementos trazidos aos autos que demonstram a relação jurídica com Acquamaster (COF, recibo de pagamento e contrato). Legitimidade reconhecida apenas em relação a esta, com exclusão daquela.
Franquia. Rescisão do contrato. Franqueador que não coopera para a evolução dos negócios, deixando de fornecer o suporte técnico prometido. Decisão confirmada.
Recurso

Ementa:
Ilegitimidade passiva da Living. Elementos trazidos aos autos que demonstram a relação jurídica com Acquamaster (COF, recibo de pagamento e contrato). Legitimidade reconhecida apenas em relação a esta, com exclusão daquela.
Franquia. Rescisão do contrato. Franqueador que não coopera para a evolução dos negócios, deixando de fornecer o suporte técnico prometido. Decisão confirmada.
Recurso parcialmente provido.